Tribunal: TJMT
Processo: 1030964-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030964-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nota de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANGELA ROSA FONSECA LOPES - CPF: 000.864.312-18 (ADVOGADO), WASHINGTON ARAUJO DE SOUZA - CPF: 046.126.671-74 (AGRAVANTE), RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS - CPF: 813.454.702-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO VINICIUS DE SOUZA FAUSTINO - CPF: 015.864.712-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGÊNCIA DA LEI 10.931/2004. CONTRATO APARENTEMENTE NÃO SUBMETIDO AO SISTEMA DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de prorrogação de dívida rural, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débitos e obstar a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito à prorrogação de dívidas, sob o argumento de que os recursos tiveram destinação rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, visando suspender a exigibilidade de dívidas sob alegação de destinação rural dos recursos, exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito. No caso, como os contratos foram formalizados por Cédula de Crédito Bancário (CCB), regida pela Lei n.o 10.931/2004, a comprovação de que as operações tiveram finalidade rural exige dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON ARAUJO DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Contrato Rural no 1000642-78.2025.8.11.0007, movida em face de SICREDI UNIVALES MT, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em breve síntese, o agravante narra que é produtor rural e que firmou contratos de financiamento rural com o banco agravado, com destinação para compra e desenvolvimento de rebanho.

Alega que, em razão de sucessivas intempéries climáticas e adversidades mercadológicas nos últimos anos, sofreu significativa redução em sua capacidade de pagamento, o que o impossibilitou de adimplir regularmente suas obrigações.

Sustenta que, diante desse cenário, requereu administrativamente a prorrogação dos contratos, enviando e-mails reiterados ao credor (em 10/10/2024, 04/11/2024, 19/11/2024 e 29/01/2025), narrando fatores adversos como seca, queda de preços e comprometimento do rebanho, solicitando reprogramação conforme o Manual de Crédito Rural (MCR), item 2.6.4, que prevê a possibilidade de prorrogação da dívida quando comprovada a dificuldade temporária para adimplemento das obrigações.

Afirma que, apesar de ter apresentado laudos que comprovam as perdas sofridas e de ter realizado o pedido antes do vencimento das operações, a agência bancária, em vez de analisar o pleito, limitou-se a encaminhar um Protocolo de Assinaturas do Portal de Assinaturas Sicredi Certisign, sem qualquer enfrentamento material do requerimento.

Assevera que a decisão agravada desconsiderou a plausibilidade de seu direito ao indeferir a tutela sob o argumento de insuficiência de comprovação do protocolo administrativo, exigindo formalismo que o próprio agente financeiro teria frustrado ao não fornecer comprovante de recebimento.

Defende a aplicabilidade do MCR 2-6-4 às operações por destinação, invocando a Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais.

Explica que suas operações se enquadram nos requisitos da MP no 1.314/2025, pois foram contratadas antes de 30/06/2024, estavam adimplentes inicialmente, tornaram-se inadimplentes em razão de eventos adversos, com perdas em duas ou mais safras sucessivas, conforme comprovado por laudo técnico que atesta: (i) perda da qualidade das pastagens pela estiagem; (ii) elevação de custos de suplementação alimentar em até 20%; e (iii) queda de mais de 35% no preço da arroba do boi.

Aduz que a Medida Provisória no 1.314/2025, editada em 05/09/2025, instituiu regime extraordinário de enfrentamento do endividamento rural, autorizando a utilização de superávit financeiro e o emprego de recursos livres das instituições financeiras para criação de linhas de crédito rural voltadas à liquidação ou amortização de dívidas de produtores afetados por eventos adversos climáticos e de mercado.

Argumenta que a manutenção da exigibilidade das dívidas e das restrições cadastrais o impede de aderir aos programas criados pela referida MP, frustrando a finalidade da política pública e agravando o risco de colapso de sua atividade produtiva.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo/ativo para: (i) suspender a exigibilidade das obrigações discutidas; (ii) proibir e/ou determinar a retirada de negativação nos bancos de dados SERASA, SPC, Registrato/SCR e congêneres; e (iii) sustar medidas executivas e vedar constrições sobre bens essenciais à produção. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a tutela de urgência pleiteada na origem.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 314298896.

Contraminuta apresentada no ID 320098377.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Ofensa à Dialeticidade

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento. Embora o agravante reitere argumentos já expendidos na petição inicial, sua peça recursal impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente a conclusão do juízo de origem sobre a insuficiência da prova do requerimento administrativo.

O recurso contrapõe-se, portanto, à razão de decidir do magistrado, atendendo ao disposto no artigo 1.016, inciso III, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especificamente quanto ao preenchimento dos requisitos do Manual de Crédito Rural.

O art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) exige a presença simultânea de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, o § 3o do mesmo dispositivo estabelece que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito
"não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito" (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo
fundado receio de lesão grave e de difícil reparação
, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Com efeito, o agravante estrutura sua pretensão sobre dois pilares fundamentais: a natureza de crédito rural por destinação das operações financeiras e a ocorrência de fatores externos que teriam frustrado sua capacidade de pagamento.

O primeiro ponto, referente à natureza dos contratos, é a questão mais sensível e complexa da demanda originária. Conforme documentado nos autos, os instrumentos que formalizam o débito são três Cédulas de Crédito Bancário (CCB), títulos regidos pela Lei n. 10.931/2004 e que, a princípio, submetem-se a um regime jurídico distinto daquele aplicável às Cédulas de Crédito Rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei n. 167/1967 e pelas normas cogentes do Manual de Crédito Rural.

Será necessário, no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório, examinar pormenorizadamente as cláusulas contratuais, a origem dos recursos emprestados pela cooperativa, a efetiva destinação dos valores e a compatibilidade da operação com as políticas de crédito rural.

Ademais, o segundo pilar da argumentação do agravante, aferir o nexo de causalidade entre a seca, a queda de preços e a impossibilidade de adimplemento é matéria que igualmente reclama a instrução probatória.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRORROGAÇÃO (ALONGAMENTO) DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO LEGAL – NÃO ACOLHIDA – NATUREZA DO CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REGÊNCIA DA LEI 10.931/2004 – CONTRATO APARENTEMENTE NÃO SUBMETIDO AO SISTEMA DE CRÉDITO RURAL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Discute-se no presente recurso, o direito dos agravantes à tutela de urgência para (i) suspensão da exigibilidade débito previsto em cédula de crédito bancário e (ii) baixa das restrições havidas junto aos órgãos de proteção de crédito em nome dos agravantes, em razão do suposto direito ao alongamento de dívida rural. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o alcance do excepcional benefício, mostra-se indispensável que (i) a dívida seja originária do crédito rural e (ii) sejam demonstrados os requisitos descritos em lei e no Manual de Crédito Rural do Conselho Monetário Nacional (natureza da exploração, prova de evento inevitável provocador de perdas etc) .
No caso, para os fins de probabilidade do direito, não se mostra possível presumir a submissão da cédula de crédito bancário contratada ao sistema do crédito rural, pois regida pela Lei n.o 10.931/2004, inserida em microssistema próprio que, prima facie, mostra-se incompatível com benefício pretendido
. Recurso não provido.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14120702020248120000 Dourados, Relator.: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À MORA. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DESCARACTERIZAM NATUREZA RURAL DAS AVENÇAS . INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 .Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação que visa à prorrogação de dívida rural e revisão contratual, ajuizada em face de cooperativa de crédito, sob a alegação de frustração de safra e abusividade na renegociação contratual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve duas questões: (i) verificar se a dívida consolidada, formalizada em cédulas de crédito bancário ( CCB), ainda conserva natureza rural, a fim de permitir sua prorrogação com base na legislação específica; (ii) aferir se estão presentes os requisitos do art . 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, especialmente diante da ausência de requerimento administrativo prévio e de elementos técnicos suficientes que comprovem a frustração de safra. III. Razões de decidir 3. A descaracterização do crédito rural decorre da transformação das CPR’s iniciais em CCB’s, com inclusão de encargos típicos de operações bancárias, como juros superiores a 26% a .a., capitalização mensal e garantias fiduciárias, configurando ato não cooperativo. 4. A normativa do Manual de Crédito Rural (MCR 2 .6.4) condiciona a prorrogação da dívida à formulação de requerimento antes do vencimento da parcela, o que não ocorreu no caso concreto, inviabilizando o deferimento da medida. 5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e insuficientes para comprovar a frustração de safra, sendo inaplicável a Súmula 298 do STJ na ausência dos requisitos legais . 6. A alegação de abusividade contratual carece de elementos suficientes à sua aferição em sede de cognição sumária, exigindo dilação probatória. 7. A mera possibilidade de constrição patrimonial decorrente de inadimplemento contratual não configura risco jurídico excepcional que justifique a antecipação da tutela pleiteada . IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1 .
A descaracterização da natureza rural da dívida mediante renegociação por Cédula de Crédito Bancário afasta a aplicação da legislação específica sobre crédito rural.
2. A concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória de dívida rural exige requerimento administrativo prévio, tempestivo e fundamentado, além de prova idônea da frustração de safra e da viabilidade econômica do plano de pagamento. 3 . Inexistindo a demonstração da probabilidade do direito, não se justifica o deferimento da tutela provisória, ainda que presentes indícios de risco à atividade produtiva." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; DL no 167/1967; L . no 4.829/1965; L. no 9.138/1995; Res . CMN no 4.883/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1000633-18.2021 .8.11.0085, Rel. Des . Nilza M. P. de Carvalho, j. 19 .11.2024; TJMT, AI no 1003204-18.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j . 15.05.2024; TJMT, AI no 1033284-62.2024 .8.11.0000, Rel. Des . Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10340638020258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2025)

Portanto, ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC, não se mostra possível, neste momento processual, suspender os efeitos da mora.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026